Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO E FICOU FORAGIDO POR MAIS DE 13 ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que ele não foi encontrado e somente foi preso mais de 13 anos após a expedição de mandado de prisão, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça.
4. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, para assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.
5. Não restou demostrado que o paciente encontra-se em grupo de risco nem a falta de atendimento ou tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, não havendo que se cogitar de sua soltura por este fundamento.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.